Tribunal: STF
Processo: RE 1382172
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: VERIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO TRF DA 4ª REGIÃO PARA JULGAR E PROCESSAR O WRIT. ATO ILEGAL PRATICADO POR PROMOTOR DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL. ATRIBUIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N° 75/93. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEI N° 12.016, DE 07-08-2009. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Se o ato atacado foi praticado por Promotor da Justiça Militar Federal, membro, portanto, do Ministério Público da União, esta Corte tem competência para o processamento e julgamento do feito, nos termos da previsão contida no art. 108, I, "a", da CF/88. Preliminar afastada. 



    2. Comprovada na espécie a existência de ato ilegal, consistente na expedição da Portaria MPM n° 05/2011 (fls. 18-25), pelo Promotor da Justiça Militar Federal em Santa Maria, cabível o manejo do remédio heroico para tutelar o direito líquido e certo da impetrante (União), com a concessão da segurança para trancar o Inquérito Civil n° 0000018-83.2011.1303 e determinar o seu arquivamento.” (e-doc. 4, p. 7).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 108, inc. I, al. “c”, 109, inc. VIII, da Constituição da República. Argui a incompetência do juízo. Sustenta a nulidade do processo considerada a falta de intimação para a sessão de julgamento. No mérito, discorre sobre as prerrogativas do Ministério Público no tocante à prerrogativa de instauração de inquérito civil público objetivando a reparação de dano ao patrimônio público (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, observo que a verificação quanto à irregularidade da intimação — violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CFRB — depende de reanálise dos documentos dos autos e da legislação de regência. Neste cenário, no tocante à alegação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, entendo pela incidência do óbice previsto na tese de julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral.



    4. No mais, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Competência do TRF da 4ª Região para processamento e julgamento do feito 



    O art. 108 da CF/88 estabelece que compete aos Tribunais Regionais Federais: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;



    Logo, se o ato atacado foi praticado por Promotor da Justiça Militar Federal, membro, portanto, do Ministério Público da União, esta Corte tem competência para o processamento e julgamento do feito. 



    A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal já sufragou entendimento sobre a matéria nesse mesmo sentido, verbis: 



    COMPETÊNCIA CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REQUISIÇÃO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR EVENTUAL HABEAS CORPUS. ART. 108, 1, a, c/c ART. 128, I, c, DA CF. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. O presente recurso ordinário em mandado de segurança visa ao reconhecimento da incompetência do Superior Tribunal Militar para determinar o trancamento de inquérito policial militar instaurado por requisição do Ministério Público Militar. 2. O Ministério Público Militar integra o Ministério Público da União, nos termos do disposto no art. 128, I, c, da Constituição Federal, sendo que compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar os membros do Ministério Público da União (art. 108, I, a, CF). 3. Consoante já decidiu esta Corte, "em matéria de competência para o habeas corpus, o sistema da Constituição Federal - com a única exceção daqueles em que o coator seja Ministro de Estado (CF, arts. 105, 1, c, e 102, I, e) -, é o de conferi-la originariamente ao Tribunal a que caiba julgar os crimes da autoridade que a impetração situe como coator ou paciente (CF, arts. 102, I, d; 105, I, c)." (RE 141.209, »Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.03.1992). 4. Desse modo, se o IPM foi instaurado por requisição de membro do Ministério Público Militar, este deve figurar como autoridade coatora (RHC 64.385/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 07.11.1986), cabendo ao Tribunal Regional Federal o julgamento de eventual habeas corpus impetrado contra a instauração do inquérito. 5. Recurso provido. (RMS 27872, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL02394-01 PP -00164 RTJ VOL-00214- PP -00420 LEXSTF V. 32, n. 376, 2010, p. 430-439) 



    Afasto, assim, a preliminar suscitada.



    Mérito 



    A decisão monocrática, por meio da qual deferi o pedido de efeito suspensivo, foi vertida nos seguintes termos: 



    Decido. 



    Assim dispõe o art. 7°, III, da Lei n° 12.016/2010: 



    Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:



     III - que se suspenda o ato' que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. 



    Merece trânsito a pretensão liminar postulada, porquanto existente o risco de ineficácia da decisão final da ação mandamental, mesmo sendo ela favorável a impetrante, tendo em vista que o encerramento do Inquérito Civil aberto pelo Promotor da Justiça Militar Federal produzirá efeitos concretos. Com efeito, é cabível a antecipação dos efeitos da decisão final para afastar provisoriamente o ato atacado quando o próprio direito discutido possa ser prejudicado. 



    A solução da controvérsia acerca da competência ou não da autoridade em instaurar o Inquérito Civil 0000018-83.2011.1303, em que pese ser a questão de fundo e final do writ, tem efeitos diretos sobre todo o procedimento. 



    A suposta incompetência dos procuradores militares na hipótese, ao menos em juízo de cognição sumária, comporta provimento judicial suspensivo de todo o procedimento administrativo, inclusive da requisição de diversos documentos ao Chefe do Departamento -Geral do Pessoal do Exército.



    Com efeito, assim dispõe a Lei Complementar n° 75/93: 



    Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar: 



    I - promover; privativamente, a ação penal pública; 



    II - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato; " - manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. 



    Art. 117. Incumbe ao Ministério Público Militar: 



    I - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial - militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas; 



    II - exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar. 



    Como se vê, o tipo de procedimento inaugurado não se insere dentre as atribuições do Promotor Militar, ainda que pertencente a carreira do Ministério Público Federal. Com efeito, as suas atribuições dizem respeito especificamente à atuação em processos atinentes à atividade dos militares, notadamente a ação penal e seus incidentes. 



    Assim sendo, entendo como relevantes os fundamentos deduzidos pela impetrante, de maneira que se revela inadiável a suspensão do Inquérito Civil 0000018-83.2011.1303, ante a possibilidade de produção de efeitos concretos. Decorrentemente, com fundamento no artigo 7°, III, da Lei n° 12.016/2010, defiro a medida liminar pleiteada na inicial.



     Intimem-se, com urgência. 



    Oficie-se à autoridade impetrada, comunicando-lhe acerca da presente decisão e solicitando as informações. 



    Após, dê-se vista ao douto órgão do MPF. 



    Em virtude dos fatos, constato que inexistem novos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de justificar a mudança do entendimento inicial adotado por este Relator ao deferir a medida liminar das fls. 30-31. 



    A Lei n° 12.016,. de 07-08-2009, dispõe em seu art. 1° que o mandado de segurança será concedido para proteger "direito. líquido e certo". 



    Sabe-se que direito líquido e certo é direito comprovado de plano, como ocorreu na espécie. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança, no prestigiado ensinamento de Hely LopesMeirelles (Mandado de Segurança. 23' ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 36).



    Portanto, comprovada na espécie a existência de ato ilegal, consistente na expedição da Portaria MPM n° 05/2011 (fls. 18-25), pelo Promotor da Justiça Militar Federal em Santa Maria, cabível o manejo do remédio heroico para tutelar o direito líquido e certo da impetrante (União), de modo que deverá ser concedida a segurança, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, para trancar o Inquérito Civil n° 0000018-83.2011.1303 e determinar o seu arquivamento.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem, a partir da análise da legislação de regência (Lei Complementar nº 75, de 1993, assentou a ilegalidade do ato praticado e concedeu a segurança. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo prévia condenação em honorários advocatícios, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator